Tribunal: TJSP
Processo: 2243781-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0001002091
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
2243781-
93.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante PRO-VALE SERVIÇOS DE COMPUTADOR S/C
LTDA, é agravado SANDRO LUÍS FERRACIOLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao Agravo Interno. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2243781-93.2019.8.26.0000/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 2243781-93.2019.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO PAULO (1a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: PRO-VALE SERVIÇOS DE COMPUTADOR S/C LTDA
AGRAVADO: SANDRO LUÍS FERRACIOLI
VOTO No 36.884
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. Rol taxativo
do art. 1.015 do CPC/2015. Risco de inutilidade
do
julgamento
da
questão
na
apelação.
Possibilidade de mitigação (tema 988). Ausência
de demonstração de desacerto da aplicação do
entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento
repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo Interno interposto
por PRO-VALE SERVIÇOS DE COMPUTADOR S/C LTDA contra
decisão
que,
em
demanda
indenizatória,
negou
seguimento a Recurso Especial, pois o V. Acórdão
recorrido observou a orientação estabelecida no E.
Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais nos
1.696.396/MT e 1.704.520/MT, julgados sob o regime dos
recursos
repetitivos.
Alega
a
possibilidade
de
cabimento de agravo de instrumento contra decisão que
impediu a prova pericial regularmente requerida pelo
agravante sob o argumento de desistência em sua
produção. Aduz que a situação é de urgência, sendo de
rigor a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC,
exatamente como prevê o precedente repetitivo.
Não
houve
oposição
ao
julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2243781-93.2019.8.26.0000/50001 - Voto no
3
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o AGRAVO
Interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente.
Com
efeito,
julgados
os
Recursos
Especiais nos 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, sob o regime
dos recursos repetitivos, o E. Superior Tribunal de
Justiça decidiu que o rol do art. 1015 do CPC contém
taxatividade mitigada e, por isso, admite a interposição de AGRAVO de Instrumento quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2243781-93.2019.8.26.0000/50001 - Voto no
4
verificada a urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão somente no recurso de Apelação.
Confira-se a fls. 77/80.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls.
40/43)
está
em
perfeita
sintonia
com
a
orientação superior, ao concluir pelo descabimento do
Agravo de Instrumento no caso concreto, por não contar
com previsão no rol do art. 1.015 do CPC e não se
cuidar de situação de urgência.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “Em que
pese a argumentação da recorrente, o inconformismo
expressado no recurso não tem razão de ser. O presente
recurso não comporta conhecimento, já que a decisão
hostilizada não consta do rol taxativo previsto no
artigo 1.015 do CPC, nem se trata de hipótese de
mitigação da taxatividade. Desta forma, a decisão
monocrática abordou corretamente a questão e, diante
de seus fundamentos, conclui-se que a alegação trazida
pela agravante não infirma os elementos de convicção
adotados como razão de decidir” (fls. 43).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao Agravo
Interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO